Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703375-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO SOARES EDLER EMBARGADO: FREDERICO CESAR LEAL RODRIGUES, AMAURI DO MENINO DE JESUS RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se embargos de declaração opostos por PAULO SOARES EDLER. Conforme se infere dos autos, o acórdão embargado foi disponibilizado no DJE em 10/5/2021, considerando-se publicado no dia útil subsequente, 11, de maneira que o prazo para interposição de recurso começou a correr em 12/5/2021, encerrando-se em 18/5/2021. No entanto, os embargos somente foram interpostos em 31/5/2021, portanto, em linha de princípio, manifestamente intempestivos. Considerando, nos termos do art. 10 do CPC, que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, intime-se o embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se pronuncie a respeito. Brasília-DF, 7 de junho de 2021, 14:48:54. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator